Tribunal: TJES
Processo: 5001883-40.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001883-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO RODRIGUES MARTINS e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001883-40.2024.8.08.0006

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS(AS):
JOAO PAULO RODRIGUES MARTINS e LIVIA VALLE PAULINO.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. QUEIMA DE
ELETRODOMÉSTICOS
. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedentes o
s
pedido
s
da inicial, condenando a recorrente a
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
5.089,90
(
cinco mil, oitenta e nove reais e noventa centavos
)
e ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), decorrente d
os prejuízos com eletrodomésticos danificados pelas
instabilidades na rede elétrica administrada pela recorrente.

2. Em suas razões recursais,
a
recorrente
pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como
sustenta, em síntese,
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova pericial, no mérito, ausência de falha na prestação do serviço e do dever de reparar, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
,
c
onsiderando a ausência de
demo
n
stração de
risco de
dano irreparável
(
art. 43 da Lei 9.099/1995
)
.
INDEFERE-SE,

outrossim,
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de produção de prova pericial
, uma vez que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da ação, logo, a prova pericial no caso em preço se revela desnecessária ou
meramente
protelatória.

4
. D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
recorrid
a
se enquadra como consumidor
a
e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que os recorridos, ainda que invertido o ônus da prova, comprovaram que os eletrodomésticos e demais equipamentos eletrônicos foram danificados em decorrência das oscilações do fornecimento de energia elétrica, conforme os laudos técnicos colacionados, ao passo em que, a recorrente não logrou em infirmar as alegações autorais, ônus que lhe competia e não se desvencilhou.

6. Nesta toada, não merece retoques a sentença, haja vista que os laudos técnicos carreados à exordial demonstraram adequadamente a existência do prejuízo e sua extensão, bem como possuem todos os requisitos necessários para lhes atribuir presunção de veracidade.

7
. Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

8
.
Noutro giro
, quanto aos danos morais,
descabe falar em mero aborrecimento, pois
é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado
s
pel
os
recorrid
os
, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

9
.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

10.
Nesta senda
, destaco que
a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer
nos
casos
em que os valores fixados forem exorbitantes ou irrisórios
, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.
Deixo de condenar em honorários de sucumbência em razão da ausência de patrono constituído pelos recorridos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.